Tribunal: TJDFT
Processo: 0713033-80.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.
1. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. O julgado analisou suficientemente as questões necessárias à solução da causa para concluir que: 1) “o termo de reserva de unidade habitacional, a despeito da nomenclatura, tem natureza jurídica de contrato preliminar, ou seja, é equivale a contrato de promessa de compra e venda. Logo, preenchidos os requisitos nele estabelecidos, vincula a construtora/vendedora, afinal, se o CDC confere força vinculante até mesmo aos pré-contratos celebrados verbalmente, com mais razão o consumidor poderá exigir o disposto no termo de reserva de unidade habitacional, documento escrito, preenchido e assinado pelas partes”; 2) “negócio jurídico foi celebrado quando a pandemia já estava instalada há mais de um ano. Não se trata, pois, de motivo imprevisto ou imprevisível”; 3) “nos casos em que não incidir a Lei 14-905/2024 e que tais índices não forem convencionados ou estipulados, a Selic é o índice adequado para a correção monetária e juros de mora das dívidas civis”.
4. Quanto ao prazo para a entrega do imóvel (e das chaves), o acórdão expressamente declarou a validade e vinculação das partes ao termo de reserva, pelo que o prazo aplicável é aquele previsto neste documento e não no contrato de compra e venda – com acréscimo de 60 dias – como defendem os embargantes. A este respeito, o acórdão fez referência expressa à sentença para definir que “o prazo final de entrega estipulado no Termo de Reserva expirou em 30/06/2022”.
5. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
6. O art. 1.025 do Código de Processo Civil adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.